Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. RETRATAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a sentença somente poderá ser alterada através do recurso processual cabível, a exemplo da apelação e dos embargos de declaração, ou ainda, para correção de erros materiais, nos termos do art. 494, do CPC. 1.1. Todavia, o art. 494 do CPC não apresenta hipóteses taxativas. É possível identificar, dentro do sistema processual algumas outras hipóteses nas quais possível alterar a sentença depois de publicada, como por exemplo, no caso das sentenças terminativas, interposta a apelação, o juízo poderá retratar-se (art. 485, §7o do CPC).
2. No caso, realizada a penhora parcial do valor do débito, o Juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar quanto à penhora, sendo que, diante da não manifestação da parte autora, proferiu sentença extintiva sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, III, CPC.
3. O atual Código de Processo Civil prestigia o sistema que se orienta no sentido de aproveitar ao máximo aos atos processuais e vigora o princípio da primazia do julgamento de mérito, norma expressamente prevista no art. 4o do CPC, que busca superar os vícios processuais sanáveis, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial. 3.1. Manter a extinção do cumprimento de sentença, que busca o recebimento de verba alimentar destinada a um incapaz (portador de epilepsia e retardo mental) por abandono da ação, mesmo diante do comparecimento da parte, justificando o o fato de não ter se manifestado, além de violar o princípio da primazia do mérito, afronta também os princípios da economia e da celeridade, porque gera a necessidade de ajuizamento de demanda idêntica com a repetição dos atos processuais. 3.2. No sentido: “A fase postulatória - assim como todo o processo - deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.” (Acórdão 1700403, 07187108620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Assim, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual, a decisão pela qual o Juízo exerceu o juízo de retratação da sentença e determinou a regular tramitação do cumprimento de sentença deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.